Tribunal: TJES
Processo: 5004018-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004018-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUIMAR DE OLIVEIRA SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO. AVALIAÇÃO DO BEM. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme há muito definido pela jurisprudência do c. STJ, “
A determinação da perícia em desapropriação direta, quando contestada a oferta, é ato de impulso oficial (art. 262, do CPC), porquanto a perícia é imprescindível para apuração da justa indenização, muito embora não vincule o juízo ao quantum debeatur apurado
” (REsp 992.115/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009).

2. Independentemente de pedido expresso pelo particular, a perícia é ato indispensável e obrigatório na desapropriação em juízo, sobretudo porque, neste procedimento, o binômio da necessidade-utilidade da demanda exsurge justamente da discordância do particular com o valor ofertado na via administrativa. Precedentes STJ.

3. Considerando a principal finalidade da ação de apropriação por utilidade pública, qual seja, a busca pela justa indenização, a prova técnica deve perquirir a avaliação do imóvel como um todo.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004018-77.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JUIMAR DE OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO.

ADVOGADO : ALEX SANDRO RIOS DA SILVA.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO.

MAGISTRADO : DIEGO FRANCO DE SANT’ANNA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUIMAR DE OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO contra decisão que, nos autos da ação de desapropriação por interesse público ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, indeferiu a realização da perícia para avaliação judicial do bem expropriado.

Em suas razões, o Agravante alega que (i) a discussão da demanda é sobre o valor do imóvel, e não se este deve, ou não, ser desapropriado, o que impõe a determinação de perito para indicação do valor da justa indenização; (ii) o justo valor é exigência de validade do procedimento expropriatório, sendo indevido o indeferimento da perícia; (iii) o Decreto-Lei 3.365/1941, que regula a desapropriação de imóvel urbano, prevê a obrigatoriedade de nomeação de perito ou utilização da planta genérica de valores, o que foi rechaçado pelo juízo de origem.

Pois bem.

A controvérsia devolvida em sede de agravo de instrumento limita-se à necessidade de avaliação judicial do bem expropriado no curso da ação de desapropriação direta por utilidade pública.

Conforme se extrai dos autos, após o deferimento da liminar de imissão na posse em favor do ente público expropriante, os requeridos contestaram o feito, insurgindo-se, em suma, quanto ao valor da indenização ofertada no montante de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

O pedido de realização da prova pericial para avaliação do bem foi indeferido na decisão agravada, ao fundamento de que (i) o imóvel foi adquirido pelo requerido/Agravante pouco tempo antes da distribuição da demanda, com recolhimento de ITBI sobre o próprio valor indicado na inicial e ofertado pelo ente expropriante; (ii) não houve valorização do imóvel em tão curto espaço de tempo; (iii) afigura-se prescindível a realização de perícia para avaliação do valor do imóvel.

Da detida análise da matéria, entendo assistir razão ao Agravante.

Conforme há muito definido pela jurisprudência do c. STJ, “
A determinação da perícia em desapropriação direta, quando contestada a oferta, é ato de impulso oficial (art. 262, do CPC), porquanto a perícia é imprescindível para apuração da justa indenização, muito embora não vincule o juízo ao quantum debeatur apurado
” (REsp 992.115/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009).

Entende-se, com base nessa premissa, que, independentemente de pedido expresso pelo particular, a perícia é ato indispensável e obrigatório na desapropriação em juízo, sobretudo porque, neste procedimento, o binômio da necessidade-utilidade da demanda exsurge justamente da discordância do particular com o valor ofertado na via administrativa.

Nessa linha de entendimento, considerando a principal finalidade da ação de apropriação por utilidade pública, qual seja, a busca pela justa indenização, a prova técnica deve perquirir a avaliação do imóvel como um todo.

Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que “Para que seja obtido o valor da indenização justa, imprescindível a realização de perícia técnica, de forma a que possam ser corretamente avaliados os valores da indenização pertinentes à terra nua, às benfeitorias, à cobertura florística, à exploração comercial da propriedade; enfim, a perícia avaliará o imóvel e o seu potencial de exploração econômica, para que o valor da indenização paga ao expropriado não lhe acarrete prejuízo financeiro.” (REsp 1298315/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 10/10/2012, STJ).

Assim, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para deferir o pedido de realização de perícia para avaliação do bem expropriado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)